Tribunal: TJPA
Processo: 0810082-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810082-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSIVAN FERREIRA ELEOTERIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810082-90.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SANDRO MANOEL CUNHA MACÊDO.

PACIENTE: ROSIVAN FERREIRA ELEOTÉRIO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, C/C ARTIGO 14, AMBOS DO CPB.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR
. DESCABIMENTO.
DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
. COACTO FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E O DECRETO PREVENTIVO
.
IMPROCEDÊNCIA.
O FATO OCORREU NO DIA 01/10/2018, E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM 25/04/2023
. TODAVIA,
O FATO QUE DEU ORIGEM À INVESTIGAÇÃO OCORREU ALGUNS MESES ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, A ORDEM DETERMINANDO A EXECUÇÃO DA VÍTIMA VEIO DE DENTRO DO PRESÍDIO MUNICIPAL DE SANTARÉM, SENDO O CRIME TRAMADO E ORDENADO PELO PACIENTE JUNTAMENTE COM O CORRÉU NELSON OLIVEIRA DOS REIS, AMBOS INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do coacto), já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, uma vez que o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2. Alegação de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada em 01/10/2018 e o decreto preventivo, proferido no dia 25/04/2023, não cabe no presente feito, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, tendo em vista que apesar do fato que deu origem à investigação ter ocorrido alguns meses antes da decretação da prisão preventiva, a ordem determinando a execução da vítima veio de dentro do presídio da Cidade de Santarém, sendo o crime tramado e ordenado pelo paciente e o corréu NELSON OLIVEIRA DOS REIS, ambos integrantes da facção Criminosa Comando Vermelho, o que demonstra a imprescindibilidade da prisão;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 14 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ROSIVAN FERREIRA ELEOTÉRIO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, em face da prisão preventiva do paciente, pela prática do crime tipificado no artigo 121, c/c artigo 14, ambos do CPB, nos autos da Ação Penal nº 0012289-57.2018.8.14.0037.

O impetrante alega que o paciente teve a sua custódia decretada em preventiva no dia 25/04/2023, estando constrangido ilegal no seu
status libertatis
, alegando em suma: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos seus requisitos necessários da medida extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Sustenta ilegalidade no ato coator por ausência de contemporaneidade, eis que a prisão cautelar foi decretada após 01 (um) ano de iniciada a ação penal, e por fim requer, através da concessão da medida liminar, a expedição de salvo conduto para que responda o processo crime em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14789979 - página 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14974380 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento, por inexistência de constrangimento ilegal (Doc. Id. nº 15157387 - páginas 1 a 9), após os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 01/10/2018, por volta das 23H00, uma mulher foi alvejada com disparos de arma de fogo, tratando-se de KELIANE DOS SANTOS PAZ, companheira de RODRIGO MOREIRA CALDERARO, vendedor de drogas, estando este devendo para o tráfico de drogas.

A determinação para que RODRIGO CALDERARO fosse executado veio do presídio de Santarém, sendo o crime tramado pelo paciente e de NELSON OLIVEIRA DOS REIS, ambos integrantes da facção Criminosa Comando Vermelho.

Como os mandantes encontravam-se presos, os menores V. M. S. DOS R., J. DA S. G. e M. DE J. G. tiveram contato com o coacto e NELSON REIS pelo celular, que ditavam as ordens de dentro do presídio.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS NECESSÁRIOS

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a custódia foi decretada no dia 25/04/2023, sendo que até a presente data não foi cumprida, assim sendo há a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
writ
, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com sua conduta delitiva.

Denota-se, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Aos denunciados são imputados os crimes tipificados no art. 121, caput, c/c art. 14, II do CP e art. 244- B da Lei n. 8.069/90. Tais delitos possuem, de maneira conjunta, pena máxima em abstrato muito superior a 4 anos de reclusão, de modo que se adequa à hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

A MATERIALIDADE dos delitos resta evidenciada pelo exame de corpo de delito em ID

56622881 e Depoimentos colhidos na fase inquisitorial, cujo conteúdo atestam os indícios de autoria necessários ao preenchimento desse requisito.

Sendo concretamente perigosos em suas condutas, decerto que a ordem pública resta abalada, e, diante dos antecedentes dos acusados e No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou se mostrar possível concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual deverá demonstrar o caráter perverso e sua periculosidade.

Enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social.

Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para evitar a prática de novos crimes, extraindo-se dessa premissa a existência de comprovação de condutas pretéritas registradas em ações penais ou investigações policiais.

Nessa medida, tanto a conduta dos acusados descritas pelas autoridades policiais,

como a sua certidão de antecedentes criminais de ID 91598680 e ID 91598681 demonstram que são concretamente perigosos, razão pela qual a sua segregação cautelar, neste momento, é imprescindível.

A medida da segregação, decerto, mincide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, haja vista que fica reforçada que a Lei é devidamente aplicada.[...]

[...]Por tudo isso, entendo como evidenciados os requisitos necessários, na forma do art. 312, caput, §2º, c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal – vale dizer, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a necessidade de garantia da ordem pública e a existência concreta da contemporaneidade dos fatos.

Ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, com base em todo o fundamento expendido alhures.

Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva de ROSIVAN FERREIRA ELEOTERIO e NELSON OLIVEIRA DOS REIS JÚNIOR, com base nos art. 312 e 313 do CPP.[...]

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do decreto preventivo, especialmente para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Dessa forma, estando caracterizada a fuga do distrito da culpa, justifica-se a manutenção da prisão cautelar do coacto, a fim de garantir ordem pública a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MEDIANTE DESTREZA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO EM SEDE DE PROVIMENTO DE RECURSO MINISTERIAL. RÉUS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, que passou a não ser mais admitido nesta Corte Superior para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, ressalvado os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente para justificar o decreto da custódia preventiva porquanto indica que a medida é devida para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal. 3. Não há como afirmar que o encarceramento antecipado é desproporcional em relação a eventual condenação que os réus poderão vir a sofrer ao final do processo, isto porque, revela-se inviável, na via estreita do writ, concluir que serão beneficiados com regime prisional menos gravoso do que o que ora se encontram. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC Nº 307.469 - SP (2014/0274692-5) RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI, DJe: 23/03/2015)

PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A evasão do distrito de culpa após a prática delitiva, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação apta a embasar a manutenção da custódia preventiva, ordenada para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não tem condão, por si sós, de revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 299162 PB 2014/0173375-1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 25/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2015)

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A CONDUTA DELITUOSA E DO DECRETO PREVENTIVO

É descabida a alegação de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada em 01/10/2018 e o decreto preventivo, proferido no dia 25/04/2023, posto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, tendo em vista que apesar do fato que deu origem à investigação ter ocorrido alguns meses antes da decretação da prisão preventiva, a ordem determinando a execução da vítima veio de dentro do presídio de Santarém, sendo o crime tramado e ordenado pelo paciente e o corréu NELSON OLIVEIRA DOS REIS, ambos integrantes da facção Criminosa Comando Vermelho, o que demonstra a imprescindibilidade da prisão.

Outrossim, no dia 30/11/2022, o Ministério Público em manifestação acerca do teor da resposta à acusação do coacto reiterou o pedido de prisão preventiva, fundamentando o pedido pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, apontando que o réu está em local incerto e não sabido, bem como possui notoriedade na atuação como integrante do Comando Vermelho, em posição de destaque se esquivando das intimações dos atos processuais, sendo voltado à vida criminosa.

O juízo
a quo
decretou a prisão preventiva dos réus, fundamentando pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que preenchidos os requisitos, condições e fundamentos para a medida, bem como o contexto da conduta dos acusados descritas pelas autoridades policiais, como extensas certidões de antecedentes criminais, demonstram que o réu e seu comparsa são concretamente perigosos, razão pela qual a sua segregação cautelar, neste momento, é imprescindível.

O paciente possui 14 (quatorze) registros e ostenta multirreincidência.

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, considerando até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 14 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/09/2023